Tribunal: STF
Processo: Rcl 40735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina, que teria violado o decidido por esta CORTE nos julgamentos dos Temas 873 
(ARE 925.754 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) e 148 (RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    A parte requerente ingressou com recursos junto ao juízo nos autos nº 0001193-76.2007.8.16.0004 para fins que o trâmite da execução ocorra neste juízo, haja vista que com a vigência do art. 516, II, do Código de Processo Civil permite-se a execução judicial em sede dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, além de decisão com repercussão geral da matéria no (ARE) 925754 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, qualquer entendimento em contrário viola o devido processo legal, além do princípio constitucional da legalidade, ainda mais com a decisão SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Agravo (ARE) 925754, com repercussão geral reconhecida, e reafirmada a tese de que a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos não viola o disposto no parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. O recurso foi interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão que entendeu viável o pagamento por RPV de crédito reconhecido em ação coletiva.
    Segundo o saudoso ministro Teori Zavascki, relator do Agravo (ARE) 925754, observou que embora o caso dos autos, uma ação coletiva ajuizada por sindicato, não seja idêntico ao julgado no RE 568645, que tratava de litisconsórcio facultativos fundamentos que embasam as duas hipóteses são semelhantes. O ministro destacou que, ao decidir no precedente, a ministra Cármem Lúcia assentou que, no relacionamento com a parte contrária, os litisconsortes se consideram como litigantes autônomos, dessa forma, a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento, pois cada um receberá o que lhe é devido segundo a sentença proferida.
    Ao final, tendo em vista julgamentos com repercussão geral ARE 925754 e RE 568645, requer-se o encaminhamento ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins recursais (fl. 3).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão impugnada, encontram-se conclusos, pendentes de análise de petição interposta em 18/5/2020. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina, que julgou extinto o processo, haja vista a incompetência absoluta deste Juizado para conhecer e julgar o feito (doc. 4, fl. 5).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, não foram processados novos recursos. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente